Tribunal: TJMT
Processo: 1032417-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032417-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA ALVES - CPF: 375.824.838-80 (ADVOGADO), FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PRETO - CNPJ: 60.003.761/0001-29 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO LORASCHI - CPF: 311.376.178-61 (ADVOGADO), OSIMAR BOTELHO E SILVA - CPF: 026.443.541-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), O. F. D. S. S. - CPF: 101.013.121-48 (AGRAVANTE), OSIMAR BOTELHO E SILVA - CPF: 026.443.541-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), O. F. D. S. S. - CPF: 101.013.121-48 (AGRAVADO), FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PRETO - CNPJ: 60.003.761/0001-29 (AGRAVANTE), LUIZ ROBERTO LORASCHI - CPF: 311.376.178-61 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA ALVES - CPF: 375.824.838-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA FIXAR CRITÉRIOS DE RESSARCIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESTADO POR HOSPITAL PRIVADO A PACIENTE DO SUS. TEMA 1033 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno contra decisão monocrática que, no Agravo de Instrumento, reformou decisão de primeiro grau quanto aos critérios de ressarcimento de procedimento cirúrgico de anastomose cavopulmonar total prestado pela FUNFARME a paciente do SUS, determinando reembolso segundo tabela particular do hospital, condicionada à auditoria técnica e financeira.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se o ressarcimento dos valores despendidos pela FUNFARME deve seguir os parâmetros do Tema 1033 de Repercussão Geral do STF (ressarcimento mediante IVR) ou se deve observar a tabela particular do hospital, com avaliação por auditoria.

III. Razões de decidir
3. O Tema 1033 foi fixado em contexto em que o procedimento era ofertado pelo SUS, faltando apenas vaga, o que autoriza critério intermediário de ressarcimento mediante IVR.
4. No caso concreto, o procedimento específico não é ofertado pelo SUS no Estado de Mato Grosso, caracterizando distinguishing relevante em relação ao paradigma do tema de repercussão geral.
5. A decisão agravada equilibra o interesse público e o direito do prestador, ao condicionar o reembolso conforme tabela particular do hospital à prévia auditoria técnica e financeira, garantindo verificação da efetiva prestação dos serviços e razoabilidade dos valores.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "Não se aplica automaticamente ao caso concreto o critério de ressarcimento consagrado no Tema 1033 de repercussão geral do STF quando o procedimento não é ofertado pelo SUS no Estado, sendo legítima a fixação do ressarcimento segundo a tabela particular do hospital condicionada à prévia auditoria técnica e financeira dos serviços e valores apresentados."

Dispositivos legais e jurisprudência relevante: CPC/2015, arts. 1.070 e 183; STF, RE 666.094/DF (Tema 1033 de Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FUNFARME).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Agravo Interno, alegando que a decisão monocrática contraria o Tema 1033 de Repercussão Geral do STF (RE 666.094), que estabelece critérios específicos para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS em cumprimento de ordem judicial. Sustenta que o valor a ser ressarcido pelo Estado deve ser calculado com base no Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), conforme definido no referido tema.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, o paciente Otto Felipe de Souza Silva, representado pela Defensoria Pública, argumenta que as circunstâncias fáticas e jurídicas que formaram o precedente obrigatório do Tema 1033 não se aplicam ao caso concreto, pois o procedimento cirúrgico pleiteado não é ofertado pelo Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado de Mato Grosso, evidenciando o distinguishing em relação ao tema. Defende que não se verificam os dois elementos indispensáveis para a aplicação da tese estabelecida: a) ação de cobrança pela Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto; e b) prestação do serviço em saúde em razão de vaga disponível no âmbito do SUS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, considerando o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, nos termos do artigo 183 c/c artigo 1.070 do Código de Processo Civil, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O caso originou-se de cumprimento de sentença promovido por OSIMAR BOTELHO E SILVA, representando os interesses do menor OTTO FELIPE DE SOUZA SILVA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando a realização de procedimento cirúrgico de anastomose cavopulmonar total (bandagem da artéria pulmonar e correção de coarctação de aorta).

O Juízo de primeiro grau determinou que o Hospital de Base de São José do Rio Preto informasse, no prazo de 24 horas, data para realização da cirurgia, estabelecendo que os valores oriundos da internação hospitalar e honorários médicos deveriam ser cobrados em consonância com a tabela médica de plano de saúde. Determinou ainda que, concluído o procedimento e apresentada a prestação de contas, fosse expedido alvará para liberação do valor depositado judicialmente em favor da empresa prestadora do serviço médico-hospitalar. Estabeleceu também que eventuais valores excedentes ao orçamento autorizado, em razão de intercorrências clínicas, seriam cobrados de acordo com a tabela de plano de saúde regional ou nacional, conforme o caso.

A FUNFARME interpôs Agravo de Instrumento alegando que condicionou o início do tratamento ao pagamento prévio do orçamento emitido (R$ 276.492,00), argumentando que a realização da cirurgia antes do pagamento geraria insegurança jurídica, pois dispenderia de forma imediata todo seu estoque de material médico-hospitalar e mão de obra sem data definida para recebimento. Sustentou ainda que a decisão agravada, ao condicionar que eventuais pagamentos excedentes fossem cobrados de acordo com tabela de plano de saúde nacional, poderia não ser sequer ressarcitória ao prestador de serviços.

Em decisão monocrática, o relator deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso. Posteriormente, o Agravo de Instrumento foi parcialmente provido para reformar a decisão agravada apenas no que se refere à determinação do reembolso dos gastos da Agravante frente ao tratamento do paciente Otto Felipe, estabelecendo que fosse de acordo com a tabela particular do hospital agravante, desde que comprovados.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, alegando error in procedendo por não ter sido intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Os Embargos foram acolhidos, anulando-se a decisão embargada e determinando-se a intimação do Estado para apresentação de contrarrazões.

Após a apresentação das contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, foi proferida nova decisão monocrática dando parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o reembolso dos gastos da Agravante de acordo com sua tabela particular, porém somente após a realização de auditoria técnica e financeira dos serviços prestados.

A controvérsia central do presente Agravo Interno consiste em definir se o ressarcimento dos valores gastos pela FUNFARME no tratamento do paciente Otto Felipe de Souza Silva deve seguir a tabela particular do hospital ou se deve observar os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033 de Repercussão Geral.

Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento cirúrgico já foi realizado, conforme informação constante dos autos (ID 178715509 - pg. 1), de modo que a discussão sobre o pagamento antecipado perdeu o objeto, restando apenas a controvérsia acerca dos critérios para o ressarcimento dos valores despendidos pelo hospital.

A questão jurídica a ser enfrentada, portanto, diz respeito à aplicabilidade ou não do Tema 1033 de Repercussão Geral do STF ao caso concreto, que fixou a seguinte tese:

"O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde."

O Estado de Mato Grosso sustenta que, conforme o Tema 1033, o ressarcimento deve ser calculado com base no Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), que corresponde à Tabela do SUS ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo referido índice, atualmente fixado em 1,5 (um vírgula cinco), conforme Resolução Normativa nº 504/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Por outro lado, a parte agravada argumenta que o precedente não se aplica ao caso concreto, pois o procedimento cirúrgico não é ofertado pelo Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado de Mato Grosso, configurando-se o distinguishing em relação ao tema.

Para a correta solução da controvérsia, é necessário analisar detidamente o contexto fático e jurídico que deu origem ao Tema 1033 de Repercussão Geral do STF, bem como as peculiaridades do caso concreto.

No julgamento do RE 666.094/DF, o Supremo Tribunal Federal analisou situação em que, diante da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado às expensas do Poder Público. A controvérsia residia no critério a ser utilizado para esse ressarcimento: se o valor cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado (valor de mercado) ou se o valor da Tabela do SUS.

O STF concluiu que nem o valor integral cobrado pelo hospital privado nem o valor da Tabela do SUS seriam adequados, estabelecendo como critério intermediário o mesmo utilizado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, que atualmente corresponde à Tabela do SUS multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR).

Ao analisar o caso concreto, verifico que há peculiaridades que o distinguem da situação paradigma que originou o Tema 1033. No presente caso, não se trata de mera indisponibilidade de vaga na rede pública, mas da completa inexistência do procedimento cirúrgico específico (anastomose cavopulmonar total) no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso, conforme expressamente consignado na decisão de primeiro grau: "em demandas de mesma natureza que já tramitaram neste juízo fora constatado que a cirurgia corretiva não é realizada dentro do Estado de Mato Grosso, urgindo a necessidade de o paciente ser encaminhado para centro cardiopediátrico especializado em outro Estado da Federação".

Essa distinção é relevante porque, no caso paradigma do Tema 1033, o serviço era disponibilizado pelo SUS, apenas não havia vaga disponível naquele momento, o que levou à necessidade de utilização da rede privada. No caso em análise, o serviço sequer é oferecido pelo SUS no Estado de Mato Grosso, o que configura uma omissão mais grave do Poder Público na prestação do serviço de saúde.

Ademais, no caso paradigma, tratava-se de ação de cobrança movida pelo hospital privado contra o ente público após a prestação do serviço. No presente caso, trata-se de cumprimento de sentença em que o próprio paciente, representado por seu genitor, busca a efetivação do direito à saúde já reconhecido judicialmente, tendo o hospital particular figurado como terceiro interessado.

Essas distinções são suficientes para afastar a aplicação automática do Tema 1033 ao caso concreto, configurando-se o distinguishing.

Não obstante, é preciso reconhecer que o Tema 1033 estabelece importante diretriz para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, visando equilibrar o direito à saúde, a livre iniciativa e a responsabilidade do Estado.

Nesse contexto, embora não seja aplicável de forma automática ao caso concreto, os princípios que nortearam a fixação da tese devem ser considerados na solução da controvérsia, especialmente no que diz respeito à necessidade de estabelecer critérios objetivos para o ressarcimento, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa da unidade privada quanto o prejuízo ao prestador do serviço.

No caso em análise, a FUNFARME apresentou orçamento prévio no valor de R$ 276.492,00 para a realização do procedimento cirúrgico, valor que foi aceito pelo Juízo de primeiro grau e que serviu de base para o bloqueio judicial. Esse valor, portanto, representa o custo inicialmente previsto para o procedimento, tendo sido estabelecido de comum acordo entre as partes.

Quanto aos valores excedentes ao orçamento inicial, decorrentes de eventuais intercorrências clínicas, entendo que devem ser submetidos a critérios objetivos de verificação, mediante auditoria técnica e financeira, como bem determinou a decisão agravada.

Nesse ponto, a decisão monocrática agravada acertou ao determinar que o reembolso dos gastos da Agravante frente ao tratamento do paciente Otto Felipe seja de acordo com a tabela particular do hospital agravante, porém somente após a realização de auditoria técnica e financeira dos serviços prestados pela empresa recorrente e das notas fiscais anexadas aos autos.

A auditoria técnica e financeira é medida que se impõe diante dos valores expressivos apresentados pelo hospital e da necessidade de verificar a efetiva prestação dos serviços e a razoabilidade dos valores cobrados, garantindo-se tanto o direito do prestador de serviços ao justo ressarcimento quanto o interesse público na correta aplicação dos recursos públicos.

Ressalte-se que, conforme apontado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, há inconsistências nos valores cobrados pela empresa prestadora, com variações significativas entre períodos semelhantes, sem qualquer justificativa plausível, o que reforça a necessidade de avaliação criteriosa por auditoria especializada.

Portanto, entendo que a decisão monocrática agravada não merece reforma, pois adotou solução equilibrada e proporcional, determinando o ressarcimento conforme a tabela particular do hospital, mas condicionando-o à prévia auditoria técnica e financeira, medida que atende tanto ao interesse do prestador de serviços quanto ao interesse público.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de primeiro grau apenas no que se refere à determinação do reembolso dos gastos da Agravante frente ao tratamento do paciente Otto Felipe de acordo com a tabela particular do hospital agravante, condicionado à realização de auditoria técnica e financeira dos serviços prestados pela empresa recorrente e das notas fiscais anexadas aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026